Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717765-50.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUEWELLYN MAIA DE ALMEIDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Suewellyn Maia de Almeida contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 183122014) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S/A, julgou preliminarmente improcedente o pedido, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por SUEWELLYN MAIA DE ALMEIDA contra AMIL ASSISTÊNCIA médica. Narra a autora ser beneficiária do plano de saúde réu desde 20/02/2011 na modalidade AMIL BLUE II NACIONAL (QC R1.11). Informa ser portadora de doenças psicológicas associadas a transtorno bipolar (CID 10: F31.2 e F61). Aduz que, diante deste quadro clínico, foi internada reiteradas vezes em clínica psiquiátrica para tratamento. Afirma que a última internação data de 14/12/2023, mas que a requerida estaria efetuando cobranças de coparticipação para o custeio do tratamento, conforme previsão contratual corroborada pela Agência Nacional de Saúde – ANS. Salienta a necessidade de extensão da internação, impossibilidade de custeio e, diante desse quadro fático, requer, em antecipação de tutela, que o plano de saúde réu seja compelido a custear a integralidade de sua internação enquanto perdurar a necessidade médica. É o relato do necessário. Há tema repetitivo transitado em julgado acerca do tema objeto dos autos, REsp no 1.755.866/SP - Tema 1.032. Tese firmada: “Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.” (Tema repetitivo 1032). Consoante dispõe o art.16, VIII, da Lei no 9.656/98, os contratos de plano de saúde devem constar dispositivos que indiquem com clareza “a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”. No caso dos autos, compulsando o contrato celebrado entre as partes verifica-se a expressa previsão contratual de coparticipação (cláusula 11.8 e subitens 11.8.4 e 11.8.5). Id. 182792311. Colaciono o texto do subitem 11.8.5. 11.8.5. Caso, por indicação médica, a necessidade dos serviços em regime hospitalar exceda os limites previstos no presente contrato, ou seja, 30 dias de internação em hospital psiquiátrico ou em unidade ou enfermaria psiquiátrica em hospital geral e/ou 15(quinze) dias de internação em hospital geral, por ano contratual, não cumulativos, haverá a coparticipação obrigatória referente ao período excedente, por parte do BENEFICIÁRIO, do percentual determinado na legislação vigente à época da contratação, ou seja, 50% (cinquenta por cento) das despesas hospitalares e honorários médicos de internação, o qual fará os pagamentos diretamente ao prestador. Além da previsão em contrato, não há dúvidas de que dias de internação excederam os limites contratuais. Neste contexto, verifica-se que aplicável a tese uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que inexistindo limitação de cobertura, mas tão somente previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, a previsão contratual que estabelece a coparticipação do beneficiário, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não se afigura abusiva, devendo ser preservada em conformidade o princípio da força obrigatória dos contratos. Colaciono, ainda, julgado desta corte. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO. Não é abusiva a cláusula contratual de coparticipação, expressamente informada ao consumidor, nos casos de internação psiquiátrica superior a 30 dias, desde que seja observado o limite imposto pela ANS (50%) e haja previsão expressa e clara no contrato. (Acórdão 1170871, 07021543620188070005, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSICQUIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA INTEGRAL. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. Não há probabilidade do direito para obrigar plano de saúde a cobrir integralmente as despesas da internação psiquiátrica do segurado, em antecipação da tutela de urgência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de não ser abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que prevê a coparticipação do segurado, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro (Tema 1.032). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411952, 07400234320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há prova a mais a ser produzida, sendo dispensável a fase instrutória, uma vez que pretende a parte autora unicamente o custeio integral de seu tratamento após a internação de 30 dias. Não se discute a necessidade ou a possibilidade de continuidade de internação, mas o custeio. Diante do acima exposto, julgo o pedido liminarmente improcedente por contrariar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (tema 1032), com fulcro no art. 332, II, do CPC. Sem custas. Sem honorários, porquanto não houve citação. Registrada por meio eletrônico. Publique-se. Intime-se. Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se. Inconformada, a autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 55481106), requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto declara não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, alega, em apertada síntese, haver equívoco na sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido inicial, porquanto entende ser garantido ao beneficiário de plano de saúde a prestação médica de forma continuada com a cobertura integral dos custos, sem qualquer cobrança a título de coparticipação. Assevera já ter sido internada em diversas ocasiões, sendo que a operadora do plano de saúde jamais lhe cobrou coparticipação para custeio dos tratamentos, situação que, a seu ver, configura a teoria do “venire contra factum proprium”. Defende, assim, configurar a conduta da apelada ato ilícito e a presença dos requisitos que ensejam a compensação por danos morais. Indica intenção de prequestionamento da matéria. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para o custeio integral do tratamento intensivo da apelante. Ao final, requer: a) A intimação da Apelada para, querendo, se manifestar; b) O recebimento e conhecimento do presente, em seu duplo efeito, e, ao final, seu integral PROVIMENTO para reformar totalmente a respeitável sentença recorrida, nos termos do recurso de apelação; Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado em razões recursais. O juízo a quo manteve a sentença pelos próprios fundamentos encaminhando os referidos autos a este Tribunal de Justiça, sem intimar o réu para contrarrazoar o recurso, em razão do pedido de tutela recursal apresentado nas razões de apelação (Id 55481108). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, haja vista que, além da contratação de advogado particular pela recorrente (Id 55481089), não há nos autos quaisquer elementos de informação capazes de demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101,caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora